Tribunal: TJDFT
Processo: 0747534-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que após a interposição do presente Agravo de Instrumento, sobreveio pronunciamento do Juizo de Primeiro Grau, suspendendo a ordem liminar de despejo até definição da competência da jurisdição estatal para o processamento da lide, haja vista a previsão da convenção de arbitragem no contrato celebrado entre as partes. Uma vez suspensa a ordem de despejo para apreciação de questão processual levantada, não subsiste o interesse recursal nem haveria como o Tribunal prover para reformar ordem liminar de despejo que, no momento, não mais está em vigor. Se interesse recursal houvesse seria do Agravado, não do Agravante. Assim, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, sem embargo de que, eventualmente restabelecida a ordem liminar, possa o Agravante aviar novo agravo, ficando-lhe garantido novo prazo recursal. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator